Tribunal: STF
Processo: ARE 1510161
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAIS MILITARES. EXONERAÇÃO DA CORPORAÇÃO ATRAVÉS DE DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DOS AUTORES ÀS FILEIRAS DA POLICIA MILITAR COM A CONSEQUENTE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DA CARREIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO AUTORAL. ALEGAM OS AUTORES QUE A SENTENÇA MERECE REFORMA POIS OS RÉUS NÃO FORAM CONDENADOS NO FEITO CRIMINAL Nº 0450282-23.2010.8.19.0001 E QUE O DECRETO ESTADUAL Nº 2.155/78 ESTABELECE A COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO COMANDANTE GERAL DA PM PARA EXCLUIR POLICIAIS MILITARES, SENDO, POIS, A CORREGEDORIA ÓRGÃO INCOMPETENTE PARA A APLICAÇÃO DA PENA DE EXCLUSÃO. SEM RAZÃO OS APELANTES. CONSELHO DE DISCIPLINA INSTAURADO ATRAVÉS DA PORTARIA E09/1704/0006/2011. POLICIAIS MILITARES PRESOS NA DENOMINADA “OPERAÇÃO GUILHOTINA”, DESENCADEADA PELA POLÍCIA FEDERAL E DENUNCIADOS NOS PROCESSOS CRIMINAIS Nº 0332967-71.2010.8.19.0001, Nº 0450226- 87.2010.8.19.0001, Nº 0450227.87.2010.8.19.00001, Nº 0450228.87.2010.8.19.00001, PELA PRÁTICA EM TESE, DOS CRIMES DE QUADRILHA OU BANDO ARMADO (ART. 288, §ÚNICO, DO CP), CORRUPÇÃO PASSIVA( ART. 317, DO CP) E CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333, DO CP). PARTICIPAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES NO ESQUEMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA, CHEFIADO POR UM DOS POLICIAIS, EM CASAS ONDE ERAM REALIZADAS ATIVIDADES DE JOGOS DE AZAR, E TEREM RECEBIDO VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA, PARA NÃO REPRIMIREM ATIVIDADES DE QUADRILHA QUE ATUAVA NA PRÁTICA DO JOGO ILEGAL. CORREGEDORIA GERAL UNIFICADA (CGU), QUE POSSUI COMPETÊNCIA PARA PROMOVER A INSTAURAÇÃO DO CONSELHO DE DISCIPLINA CONFORME ART. 2º, INC. VI, DA LEI 3.403/2000. INCIDÊNCIA, POR SIMETRIA, DO TEMA 565 DO STF: “É POSSÍVEL A EXCLUSÃO, EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, DE POLICIAL MILITAR QUE COMETE FALTAS DISCIPLINARES, INDEPENDENTEMENTE DO CURSO DE AÇÃO PENAL INSTAURADA EM RAZÃO DA MESMA CONDUTA. PENALIDADE IMPOSTA PRECEDIDA DE REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, COM A OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, NÃO CABENDO AO PODER JUDICIÁRIO A ANÁLISE DO MÉRITO DA DECISÃO, TOMADA POR AUTORIDADE COMPETENTE NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. QUANTO À APLICAÇÃO DA PENA DE EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NÃO MERECE CORREÇÃO A SENTENÇA PROFERIDA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente